Tribunal: TJDFT
Processo: 0706016-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706016-51.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A. APELADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, JOSE LUIZ DANTAS MESTRINHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Esho Empresa de Serviços Hospitalares S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id 49417754) que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por José Luiz Dantas Mestrinho em desfavor de Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico Ltda., Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, ampliou e confirmou a decisão de antecipação de tutela e julgou procedentes os pedidos postulados na exordial para condenar as rés a garantir cobertura do plano de saúde desde a admissão do autor até sua alta no Hospital Alvorada, bem como a pagar R$ 5.482,86 (cinco mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos) por exames pagos e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. No que diz respeito à empresa apelante, Esho Empresa de Serviços Hospitalares S.A., o juízo a quo sequer examinou não a contestação por ela apresentada, vez que “não consta como parte no polo passivo da demanda, nem nos registros do processo no sistema PJe e nem na petição inicial, estando nos autos apenas como parte interessada”. Em razões recursais (Id 49417757), aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo dessa demanda. Alega que a negativa de cobertura é de responsabilidade exclusiva da operadora do plano de saúde. Narra ter sido solidariamente condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais sofridos pela parte autora. Argumenta não ter efetivado a internação do autor por falta de autorização de seu plano de saúde. Diz necessária a redução do valor arbitrado a título de honorário advocatícios. Para efeito de prequestionamento, pugna pela análise das regras insertas nos arts. 186, 188, 421, 421-A, 422, 927 e 944 do CC e art. 54 do CDC. Ao final, requer o provimento do apelo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos de danos morais e materiais delineados na peça inicial. Preparo regular (Id 49417760). Contrarrazões do autor ao Id 49417764, pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. Em juízo de prelibação, constato a deficiência do recurso por ilegitimidade da recorrente. O art. 17 do CPC preconiza que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. A legitimidade das partes, de que é espécie a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. Compulsando os autos de origem, verifico, facilmente, não estar a Esho Empresa de Serviços Hospitalares S.A. inserida no polo passivo da lide, conforme se vê da petição inicial de Id 49417332. Ainda, em que pesem as alegações de ter sido condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais, a sentença de Id 49417754 é clara em seu dispositivo: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para CONDENAR as rés à obrigação de fazer, no sentido de promover a cobertura do plano desde a admissão do autor até a sua alta no Hospital Alvorada, bem como ao pagamento de R$ 5.482,86 (cinco mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos), pelos exames pagos, acrescido de correção monetária pelo INPC desde cada gasto e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. CONDENO, ainda, as rés ao pagamento de R$ 5.000,00, por danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ocorre que a apelante interpõe o presente recurso como se integrasse a relação jurídica processual estabelecida na primeira instância, quando, na verdade, não figura como sujeito processual. Não se trata aqui, sequer, de exercício legítimo do direito de recorrer conferido ao terceiro prejudicado, nos termos do art. 966 do CPC. A bem da verdade, age a apelante, nesta sede recursal, como se ocupasse o polo passivo da demanda de origem, o que, a toda evidência, não pode ser admitido. É de se rememorar que a legitimidade ad causam é uma condição sem a qual fica inviabilizado o exercício do direito de ação para obter um bem da vida ou para resguardar interesses. A legitimidade para a causa desdobra-se em duas vertentes: a legitimidade ativa que é inerente ao autor, quem formula em juízo uma pretensão compondo o polo ativo da demanda. De outro lado, figura no polo passivo aquele contra quem a pretensão do autor é dirigida, consistindo na denominada legitimidade passiva. Essa é a mesma compreensão que se aplica para legitimidade recursal. A norma processual civil conferiu ao julgador a incumbência de conhecer de ofício das matérias que ostentam natureza de ordem pública. Entre essas matérias, encontra-se a legitimidade recursal. Essa é a exegese que se extrai do art. 485, VI e § 3o, do CPC. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. A regra posta nesse dispositivo processual diz que o juiz poderá conhecer de ofício da ausência de legitimidade para a causa, a qual inclui a legitimidade para interposição de recurso, em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que seja antes do trânsito em julgado. Não é outra a compreensão jurisprudencial: “A legitimidade da parte é condição da ação, por isso passível de controle de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes.” (RMS 54.333/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 20/10/2017). Sobre esse assunto, destaco a seguir julgado deste e. Colegiado: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE. APELO DO PRIMEIRO REQUERIDO. NÃO CONHECIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. APELAÇÃO DO SEGUNDO REQUERIDO. CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CÁRTULA EMITIDA NOMINALMENTE A TERCEIRO. ENDOSSO AO PORTADOR. INEXISTÊNCIA. TRANSMISSÃO POR CESSÃO DE CRÉDITO. FORMALIDADES LEGAIS. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não se conhece de apelação, pela deserção, quando o recorrente, conquanto intimado, deixa de comprovar sua hipossuficiência ou de recolher o preparo. (...) 5. A prolação de sentença com análise de mérito, quando o cenário indica a ilegitimidade do autor, permite a sua reforma, de ofício, para que o processo seja extinto sem análise do mérito, com esteio no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 6.Apelação do primeiro requerido não conhecida. Apelo do segundo requerido conhecido e rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada de ofício. Sentença reformada. Processo extinto sem julgamento de mérito. Prejudicado o recurso quanto ao mérito. (Acórdão 1145059, 20140111478026APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: 202/217) (grifos nossos) Destarte, a interposição do presente recurso pela Esho Empresa de Serviços Hospitalares S.A, como se integrasse a relação jurídica processual estabelecido na instância de origem, quando, na verdade, não o faz, constitui vício processual insanável, apto a ensejar o não conhecimento do recurso em virtude da ilegitimidade recursal. Ressalto que a ilegitimidade, por se tratar de vício insanável, faz com que seja inaplicável o disposto no art. 321 do CPC. Enfim, a peça recursal encontra-se deficiente, pelo fato de a parte recorrente não ostentar legitimidade recursal, defeito que obstaculiza a transposição da barreira da admissibilidade, uma vez que está ausente um dos pressupostos subjetivos, a legitimidade para recorrer. Diante desse contexto fático processual, constata-se que o não conhecimento deste recurso é medida imperativa. Ante o exposto, carecendo a apelante de legitimidade recursal, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e retornem os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora